Tribunal: TJPA
Processo: 0812711-16.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812711-16.2024.8.14.0028

APELANTE: MAYCON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA. PRECLUSÃO DA PROVA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, por ausência de comprovação de incapacidade decorrente de acidente de trabalho.

2.

O autor foi regularmente intimado para realização de perícia médica, mas não compareceu ao ato, sem apresentar justificativa.

3.

O juízo extinguiu

o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o não comparecimento do autor à perícia médica configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se a ausência injustificada enseja extinção do processo sem resolução de mérito ou improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A perícia médica é indispensável nas ações em que se discute benefício por incapacidade. O não comparecimento injustificado implica preclusão da prova e atrai a aplicação do art. 373, I, do CPC.

6. A ausência da parte autora regularmente intimada não configura vício processual, mas negligência que inviabiliza a instrução. A improcedência do pedido é medida que se impõe, beneficiar a inércia da parte negligente, permitindo-lhe rediscutir indefinidamente a mesma pretensão em novas ações, afronta o princípio da segurança jurídica, estimulando condutas protelatórias e atentando contra a efetividade da jurisdição.

7. Não há cerceamento de defesa, pois o autor foi devidamente intimado e deixou de produzir prova essencial ao reconhecimento de seu direito, e nem ao menos justificou o motivo da ausência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência injustificada do autor à perícia médica judicial implica preclusão da prova pericial.

2. Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Não há cerceamento de defesa quando a improcedência decorre da desídia da parte em produzir prova essencial.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0812711-16.2024.8.14.0028.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Maycon Douglas Ferreira da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente nº 0812711-16.2024.8.14.0028,
ajuizada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor narra que exercia a função de trefilador de metais na empresa Siderúrgica Norte Brasil S/A, quando sofreu acidente de trabalho em 24/08/2020, ocasionando ferimento em seu 4º quirodáctilo (dedo anelar), com sequelas permanentes (perda de força, limitação de movimentos e dores crônicas).

Relata que foi concedido administrativamente o benefício de auxílio-doença acidentário entre 15/09/2020 e 30/11/2020.

Sustenta que, com a cessação do benefício, deveria ter havido a conversão automática em auxílio-acidente, diante da redução definitiva de sua capacidade laborativa.

Requereu, assim, a concessão judicial do auxílio-acidente, desde 01/12/2020, data subsequente ao fim do auxílio-doença.

O Juízo
a quo
deferiu a produção da prova pericial, designando data e intimando o autor. Contudo, consta dos autos certidão atestando que o apelante, devidamente intimado, não compareceu à perícia, sem justificativa.

Diante disso, a sentença concluiu pela improcedência dos pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), por ausência de comprovação da incapacidade, considerada imprescindível à análise do caso.

Inconformado, o autor interpôs a presente Apelação, alegando, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a perícia médica era indispensável e deveria ter sido realizada.

Requereu, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, conforme certidão juntada aos autos.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas para reformar a sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do processo.

É o relatório.

VOTO

recurso.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da sentença que julgou improcedente o pedido, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica designada.

A sentença considerou que a ausência injustificada do autor acarretou a preclusão da prova pericial, conduzindo à improcedência do pedido, sob fundamento do art. 373, I, do CPC. Todavia, não razão assiste ao apelante.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a perícia médica judicial é prova imprescindível nas demandas em que se discute benefício acidentário ou por incapacidade. No entanto, uma vez regularmente intimada, a parte autora tem o dever de comparecer ao ato designado, sob pena de suportar as consequências de sua omissão. O art. 373, inciso I, do CPC é claro ao estabelecer que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Ao não comparecer injustificadamente à perícia, a parte não apenas deixou de produzir a prova que lhe incumbia, como deu causa direta à inviabilidade da instrução probatória.

Nesse contexto, não há falar em extinção do processo sem resolução de mérito. A ausência injustificada do autor não configura vício processual ou ausência de pressuposto, mas verdadeiro comportamento negligente que resulta na preclusão da prova.

O juiz, diante da frustração da instrução causada pela própria parte, deve apreciar o mérito com base nos elementos constantes dos autos.

Extinguir o processo sem julgamento implicaria beneficiar a inércia da parte negligente, permitindo-lhe rediscutir indefinidamente a mesma pretensão em novas ações, em afronta ao princípio da segurança jurídica, estimulando condutas protelatórias e atentaria contra a efetividade da jurisdição.

A ausência do autor à perícia designada configura preclusão da prova pericial e atrai a aplicação do art. 373, I, do CPC, impondo-se a improcedência do pedido por ausência de comprovação do fato constitutivo.

Neste sentido, cito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA . PRECLUSÃO DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Ação acidentária ajuizada com o objetivo de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente. A sentença julgou improcedente o pedido inicial diante da ausência de comprovação da redução da capacidade laborativa, em razão do não comparecimento do autor às perícias médicas designadas. Interposto recurso de apelação, foi negado provimento em decisão monocrática. O agravante interpôs agravo interno, requerendo a cassação da sentença com a produção de prova pericial ou a extinção do feito sem resolução de mérito . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência do autor às perícias médicas, sem justificativa plausível, configura preclusão da prova pericial e autoriza o julgamento de improcedência do pedido; (ii) seria cabível a extinção do processo sem resolução de mérito diante da não realização da prova pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 1 . O autor foi intimado pessoalmente para comparecimento à perícia médica no endereço indicado na petição inicial, mas não foi localizado, tampouco apresentou justificativa plausível para a ausência.2. A ausência injustificada à perícia configura preclusão da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo ônus da parte autora a comprovação do fato constitutivo do direito alegado .3. A extinção do processo sem resolução de mérito não se mostra cabível, pois a ausência de prova decorreu de desídia da parte autora, não havendo vício nos atos processuais. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina é firme no sentido de que a ausência reiterada e injustificada à perícia judicial implica renúncia tácita à produção da prova e autoriza o julgamento de improcedência . IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:"1. A ausência injustificada da parte autora à perícia médica designada configura preclusão da prova pericial ." "2. A improcedência do pedido é medida que se impõe quando não comprovado o fato constitutivo do direito, por desídia da parte autora." "3. Não cabe a extinção do processo sem resolução de mérito quando a ausência de prova decorre de comportamento negligente da parte ."Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; art. 274, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada:TJSC, Apelação n . 5005072-95.2023.8.24 .0012, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, 1ª Câmara de Direito Público, j. 22 .04.2025;TJSC, Apelação n. 5007407-90.2023 .8.24.0011, Rel. Des . Bettina Maria Maresch de Moura, 3ª Câmara de Direito Público, j. 11.03.2025;TJSC, Apelação n . 5017244-18.2022.8.24 .0008, Rel. Des. Diogo Pítsica, 4ª Câmara de Direito Público, j. 23 .05.2024. (TJSC, Apelação n. 5007872-67 .2024.8.24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Segunda Câmara de Direito Público, j. 15-07-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50078726720248240075, Relator.: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 15/07/2025, Segunda Câmara de Direito Público)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSÁVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL . INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em examenApelação Cível interposta por Francisco de Almeida Vieira contra sentença da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., visando ao recebimento de indenização por alegada lesão incapacitante resultante de acidente de trânsito. O autor não compareceu à perícia médica, considerada essencial para a comprovação do nexo causal e da lesão alegada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em analisar: (i) se a ausência de intimação pessoal do autor para a perícia judicial implica nulidade da sentença, considerando a ciência inequívoca do ato pela manifestação de sua advogada; e (ii) se a ausência injustificada à perícia médica acarreta a preclusão da prova pericial, justificando a improcedência dos pedidos.

III . Razões de decidir

3. O autor foi intimado da perícia médica por meio de sua advogada, não se justificando nova intimação pessoal, pois a subsequente manifestação nos autos indica ciência inequívoca.

4. A falta de comparecimento injustificado à perícia implica preclusão da prova pericial, sendo esta indispensável para demonstrar a existência de nexo causal entre o acidente e a alegada incapacidade .

5. Não há cerceamento de defesa, pois o não comparecimento decorre de desídia da parte autora. Jurisprudência: TJ-SC, APL 0315542-92.2017 .8.24.0018, Rel. Des . Marcus Tulio Sartorato, j. 24/11/2020.

IV. Dispositivo e tese

6 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência injustificada do autor à perícia médica, sendo este ciente do ato, implica preclusão da produção da prova, justificando a improcedência dos pedidos sem que haja cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 238, p .u., art. 333, I, art. 474, art . 487, I.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10303373120218110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)

Assim, a decisão que extinguiu o processo com resolução de mérito, julgando improcedente o pedido, está em plena consonância com o sistema processual, com o art. 487, I, do CPC e com a boa-fé objetiva que deve orientar a conduta das partes.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável sentença hostilizada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025